Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701798-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDECELIA TERTO LEANDRO, GENECI TERTO LEANDRO, RONALDO TERTO LEANDRO, LUIZ TERTO LEANDRO ESPÓLIO DE: RAIMUNDO TERTO LEANDRO, REJANE TERTO LEANDRO TORRES APELADO: RIVALDO TERTO LEANDRO, MARLUCE TERTO LEANDRO ALVES, ANTONIO TERTO LEANDRO, MACIA TERTO LEANDRO, RILDO TERTO LEANDRO, MAURIZA TERTO LEANDRO, GERILZA REPRESENTANTE LEGAL: MICHELL TERTO LEANDRO, CARLOS ALBERTO TORRES, REGIANE TERTO TORRES CAMPELO, RENIER TERTO TORRES, RODRIGO TERTO TORRES, LUIZ TERTO LEANDRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ TERTO LEANDRO, GILDECÉLIA TERTO LEANDRO, RONALDO TERTO LEANDRO e GENECI TERTO LEANDRO contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou procedente o pedido inicial e homologou o esboço de partilha. Pela manifestação de ID 77900163, a 1a Procuradoria de Justiça Cível pontuou que o “cerne dos argumentos recursais é a nulidade da sentença de inventário que homologou a partilha de um imóvel, sob a alegação de que o bem foi adquirido, custeado e cedido exclusivamente aos apelantes antes do falecimento do autor da herança, não integrando, assim, o patrimônio partilhável, sendo requerida a sua anulação por deficiência na representação processual anterior e, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião extraordinária pelos apelantes.” Diante disso, alegando que a pretensão recursal interfere nos interesses dos demais herdeiros do de cujus, o MP manifesta-se pela necessária instauração do contraditório, na forma do art. 1.010, § 1o, do CPC, antes da sua manifestação. Assim, determino a intimação dos apelados para apresentarem manifestação ao recurso de apelação de ID no 74457455, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, do CPC). Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para nova vista para juntada do parecer em segundo grau. Por fim, venham-me os autos conclusos para análise do recurso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador